Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015235-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA.
AGRAVADO(AS): MUNICÍPÍO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa com Anulatória de Lançamento Fiscal n. 100208153.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência, págs. 03/06 (id. 51142980).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que foi autuada, por vários itens, porém, a decisão recorrida observou a descrição da autuação, que deixa, de forma clara, a necessidade de construção de calçada com piso tátil, rampa de pedestre nas esquinas.
Aduz que a notificação foi lavrada com fundamento no artigo 68, inciso I, da Lei Municipal n. 171/2012, que preconiza a calçada inexistente ou em desacordo com a lei, e que, nesse caso, o prazo seria de até 02 (dois) anos, contados da notificação.
Defende que o Juízo singular utilizou o artigo 67, da referida lei, mas não considerou o prazo, previsto nos incisos IV e V (02 anos), contados da notificação.
Argumenta que a probabilidade do direito e o fundado receio de dano foram devidamente demonstrados e, por isso, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que o Recorrido se abstenha de efetivar o protesto e de emitir certidão positiva acerca da dívida, referente ao débito da multa do Auto de Infração n. 027/2019/SEPLAN, bem assim de inscrever na dívida ativa o débito discutido no feito de origem.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa com Anulatória de Lançamento Fiscal n. 100208153.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos eletrônicos, observo que a Recorrente foi autuada por violar os artigos 11, 12, IV e VIII, 16, II, 25, caput e parágrafo único e 68, I e VII, todos da Lei Complementar Municipal n. 171/2012, pág. 74 (id. 51142980).
Os referidos dispositivos legais assim dispõem:
Art. 11 - A faixa livre é localizada contigua à faixa de serviço, destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, sem obstáculos térreos ou aéreos, equipamentos e mobiliários urbanos ou de infraestrutura, arborização, floreiras, estacionamento de bicicletas, rebaixamento de guias para acesso de veículos, marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos ou qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária.
Art. 12 - A faixa livre deverá atender às seguintes características:
I – (...);
IV - ter inclinação transversal mínima de 1,5% (um e meio por cento) e máxima de 3% (três por cento), no sendo do imóvel à rua;
V – (...);
VIII - destacar-se visualmente na calçada por meio de cores, texturas, juntas de dilatação ou materiais em relação às outras faixas da calçada;
IX – (...).
Art. 16 - As esquinas deverão atender às seguintes características:
I – (...);
II - Facilitar a passagem de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida através de rampas de acesso;
III – (...).
Art. 25 - Os imóveis destinados a postos de combustíveis, oficinas, empresas de transportes, comércios, atacadistas e indústrias, estacionamentos ou garagens de uso coletivo e outros, deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas e sinalizadas, obedecendo às disposições desta Lei, da Lei Municipal no 3.420 de 28 de setembro de 2010 e da Resolução no 38 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou regulamentação superveniente que a substitua.
Parágrafo único. Nas situações consolidadas de estacionamento nos afastamentos do imóvel, as empresas deverão adequar as rampas de acesso de veículos conforme o disposto na Seção II deste Capítulo e à faixa livre para pedestres, de acordo com a via em que se situa, estabelecido na Tabela 1.
Art. 68 - São motivos de notificação:
I - Calçada inexistente ou em desacordo com as especificações ou em mau estado de conservação;
II – (...).
VII - As demais proibições constantes no Código de Posturas.
A Agravante interpôs o Recurso Administrativo, págs. 78/84 (id. 51142980), obtendo a suspensão da multa, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que fossem providenciadas as adequações necessárias, com a advertência de que a não regularização implicaria a sua manutenção, pág. 119 (id. 51142980).
Em vista de o projeto de reforma, apresentado pelo Recorrente não atender às exigências legais, foi indeferido, pág. 120 (id. 51142980).
A Recorrente afirma que a notificação fora feita com base no artigo 68, inciso I, da Lei Municipal n. 171/2012 e, por isso, o prazo para a construção de calçada é de 02 (dois) anos da notificação, conforme determina o artigo 67, inciso IV, da mesma lei.
Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que, na hipótese, não se aplica o prazo previsto no inciso IV do art. 67 da Lei n. 171/2012, uma vez que tal dispositivo deixa expresso que tal prazo é para os imóveis que não possuem calçadas e, no caso tem tela, há calçada, mas que precisa ser adequada à exigência legal.
O mencionado artigo 67 assim dispõe:
Art. 67 - O Município, através do Departamento de Fiscalização e quando necessário por Edital, notificará os responsáveis pelos imóveis que não possuem calçadas, para executá-las nos seguintes prazos: (Negritei).
Nos casos de adequações e reformas, o §1o, do art. 67, não deixa dúvidas de que o contribuinte tem o prazo de 03 (três) anos, contados da promulgação da lei, para que cumpra a obrigação legal, in verbis:
§ 1o - Para reformas e adequações nas vias arteriais, coletoras e demais vias, o prazo será de 03 (três) anos a partir da promulgação da presente Lei.
Dessarte, em razão de a Agravante ter sido notificada no ano de 2018, pág. 67 (id. 51142980), para que regularizasse a calçada no prazo de 60 (sessenta) dias e a lei municipal ter sido promulgada no ano de 2012, parece-me que não houve ilegalidade na aplicação da multa, porque já haviam decorrido mais de 03 (três) anos da edição da lei, e a Administração Municipal, ao constatar a irregularidade, ainda concedeu mais prazo para a regularização.
Frise-se que o § 1o, do artigo 69, da Lei Municipal n. 171/2012, preceitua que, se a notificação não for atendida no prazo concedido, será aplicada a multa. Veja-se:
§ 1o - Se a notificação não for atendida nos prazos concedidos, será aplicada multa equivalente conforme descrito na tabela abaixo:
Diante disso, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de tutela antecipada recursal, pleiteada pela pessoa jurídica Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.